Tribunal: TJES
Processo: 0015235-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015235-63.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Malgrado a pena-base do acusado tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
2.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015235-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015235-63.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Malgrado a pena-base do acusado tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015235-63.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE CLAUDINO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de setembro de 2020 o denunciado, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tinha em sua posse, com a finalidade de mercância, 01 (uma) pedra de crack, e em depósito, escondido em um beco, uma sacola contendo em seu interior 18 (dezoito) pinos de cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack e 19 (dezenove) buchas de maconha.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação do regime inicial semiaberto, considerando que todas as circunstâncias judiciais do acusado foram valoradas em seu favor.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pleiteia a defesa pela fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena do apelante. Contudo, entendo não merecer acolhimento a insurgência defensiva.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, a 05 cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 33
caput
, da Lei nº 11.343/06. O regime mais gravoso foi fixado na sentença, “sobretudo em razão da reincidência do réu”.

Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar: a) a quantidade da reprimenda aplicada; b) a primariedade do réu e a c) existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Além dessas vetoriais, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.

Com efeito, o regime semiaberto, a teor do art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, é reservado ao
“condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)”.

Portanto, malgrado a pena-base do acusado tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)